Tribunal: TJSP
Processo: 1000126-81.2016.8.26.0516
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de Roseira – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (rectius Contestação), aduzindo fazer jus à ISENÇÃO por tratar-se de pessoa idosa – Em primeiro grau, acolhida a defesa, recebida como exceção de pré-executividade, para excluir da relação processual o filho do executado, em razão de sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem como, para declarar a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Município de Roseira – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (rectius Contestação), aduzindo fazer jus à ISENÇÃO por tratar-se de pessoa idosa – Em primeiro grau, acolhida a defesa, recebida como exceção de pré-executividade, para excluir da relação processual o filho do executado, em razão de sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem como, para declarar a exclusão do crédito tributário, com fundamento no artigo 175, inciso, do CTN, julgando extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC/2015 - Noticiado o Parcelamento do débito realizado pelo filho do executado – Pretendido prosseguimento da execução, inclusive contra esse terceiro, atual ocupante do imóvel – Não cabimento – Evidente ilegitimidade passiva "ad causam" – Art. 34 do CTN -Não ocorrência de mero erro material ou formal – Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Ausência de legitimidade passiva e Impossibilidade de alteração do polo passivo – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Recurso de Apelação da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e nos artigos 9o e 10, ambos do CPC/2015 - Alegações de surpresa, violação ao contraditório e ausência de requisitos para a isenção – Não ocorrência de nulidade – Manifestação sobre a exceção concretizada - Aplicação do Princípio da eventualidade – Direito à isenção, porém, não comprovado, nos termos da legislação municipal - Execução fiscal que deve prosseguir, contra o primitivo executado - Sentença parcialmente reformada– Apelo da municipalidade provido em parte, com determinação quanto aos depósitos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
Registro: 2020.0000638005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000126-81.2016.8.26.0516, da Comarca de Roseira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICPAL DE ROSEIRA, é apelado ANTONIO JOSE GALVÃO ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao apelo da municipalidade, com determinação quanto aos
depósitos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
Voto no 32396
Apelação no 1000126-81.2016.8.26.0516
Comarca de Roseira/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de Roseira
Apelado: Antonio José Galvão Antunes
Interessado: Brunno Cartegni Antunes
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2013 e 2014
Município
de
Roseira

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE (rectius Contestação), aduzindo fazer jus à
ISENÇÃO por tratar-se de pessoa idosa Em primeiro grau,
acolhida a defesa, recebida como exceção de pré-
executividade, para excluir da relação processual o filho do
executado, em razão de sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem
como, para declarar a exclusão do crédito tributário, com
fundamento no artigo 175, inciso, do CTN, julgando extinta a
execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso III, do
CPC/2015 - Noticiado o Parcelamento do débito realizado pelo
filho do executado Pretendido prosseguimento da execução,
inclusive contra esse terceiro, atual ocupante do imóvel Não
cabimento Evidente ilegitimidade passiva “ad causam” Art.
34 do CTN -Não ocorrência de mero erro material ou formal
Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 Precedentes
do C. STJ e deste E. Tribunal Ausência de legitimidade
passiva e Impossibilidade de alteração do polo passivo

Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ Recurso de Apelação
da Fazenda Pública, com fulcro no artigo 5o, incisos LIV e LV,
da CF/88 e nos artigos 9o e 10, ambos do CPC/2015 -
Alegações de surpresa, violação ao contraditório e ausência de
requisitos para a isenção Não ocorrência de nulidade
Manifestação sobre a exceção concretizada - Aplicação do
Princípio da eventualidade Direito à isenção, porém, não
comprovado, nos termos da legislação municipal - Execução
fiscal que deve prosseguir, contra o primitivo executado -
Sentença parcialmente reformada Apelo da municipalidade
provido em parte, com determinação quanto aos depósitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 178/185, a qual acolheu a defesa do apelado, recebida
como EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, para excluir da relação
processual o seu filho, em razão de sua ILEGITIMIDADE PASSIVA, bem
como, para declarar a exclusão do crédito tributário, com fundamento
no artigo 175, inciso, do CTN, julgando extinta a execução fiscal, com
fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC/2015, sem fixação de
sucumbência, buscando, a municipalidade, pela reforma do julgado, em
suma, aduzindo que ocorreu violação ao princípio da não surpresa
princípio atrelado ao contraditório, com fulcro no artigo 5o, incisos LIV e
LV, da CF/88, e nos artigos 9o e 10, ambos do CPC/2015 - assim
requerendo que se proceda o Juízo de Admissibilidade (fl. 202), para se
manifestar acerca da exceção, aduzindo que os(fls. 9) e requisitos
legais, para a isenção, não foram cumpridos (fls. 174/177).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 197/226) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Trata-se de cobrança do IPTU, dos exercícios de
2013 e 2014, em que é executado ANTONIO JOSÉ GALVÃO ANTUNES,
conforme demonstrado na CDA de fl. 02.
CITAÇÃO POSTAL (fls. 9) e pedidos de penhora
em relação a ele e BRUNNO CARTEGNI ANTUNES (fl. 13, 30 e 78),
sendo deferido (fl. 142), após CITAÇÃO deste último - admitido no feito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
via Oficial de Justiça, em 19.05.2019.
Opôs-se Defesa, recebida como EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE,
sustentando-se
ilegitimidade
passiva,
em
decorrência da inclusão do nome do interessado, filho do apelante, na
execução fiscal, bem como, fazer-se jus à ISENÇÃO DO IPTU, por ter, o
executado primitivo, mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
quando da inscrição da dívida ativa (fls. 155/163).
Manifestação sobre a CONTESTAÇÃO (exceção
de pré-executividade) à fls. 174/177.
Na sequência, foi prolatada a r. sentença que
acolheu a exceção e extinguiu a presente ação executiva (fls. 178/185).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, com
efeito infringente, acerca da exceção de pré-executividade PRINCÍPIO
DA FUNGIBILIDADE - aduzindo que sequer o município foi instado
para manifestar-se sobre a exceção convertida em Juízo, sendo estes
rejeitados (fls. 192/193).
No mérito, o apelo da municipalidade merece
prosperar, em parte.
Com efeito, ainda que a peça de defesa do
executado originário traga a denominação de “Contestação”, sobre ela
manifestou-se a exequente e perante o princípio da eventualidade,
deveria discorrer acerca de todo o alegado, o que não fez, por sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
e risco, assim não havendo falar, aqui, em decisão surpresa, ou em
violação aos artigos 9 e 10 do vigente CPC.
Inviável, ainda, o prosseguimento da cobrança,
contra o terceiro (BRUNNO CARTEGNI ANTUNES), filho do executado
originário e mero ocupante do imóvel tributado, incluído no processo, a
requerimento da exequente (fls. 45), mas, na verdade, se apresentando
nos autos, como parte ilegítima, pois não se enquadra nas figuras do
art. 34 do CTN e em relação a ele, a presente execução fiscal,
efetivamente, não pode prosseguir, pois não é responsável, ou devedor
solidário e o fisco municipal não possui título contra ele, nem pode
encartá-lo aos autos, a teor do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e da
Súmula 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada
a modificação do sujeito passivo da execução.”
Mas, O PEDIDO DE ISENÇÃO de pagamento de
imposto desmerece acolhimento, dado que o benefício decorre da
legislação municipal juntada com o apelo (Lei 1.476/2014), como exige
o art. 176 do CTN, cujos requisitos (v.g. renda familiar, residência no
local, imóvel popular único, aposentadoria) não têm relação com a
idade e não foram comprovados nos autos, razão pela qual, esta
execução fiscal deve prosseguir, contra o executado originário e
proprietário do imóvel tributado, deduzidos os depósitos realizados nos
autos.
Sem deliberações acerca da sucumbência, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1000126-81.2016.8.26.0516 Voto no 32396
a r. sentença não a fixou.
Por tais motivos, com a determinação e para os
fins supra, dá-se provimento, em parte, ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR